Tribunal: STF
Processo: AI 691771
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
1.      Inviável o trânsito do apelo extremo para debater matéria
   processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso
   de apelação (deserção).
2.      Pacífica a jurisprudência desta
   Corte ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa
   indireta à Constituição Federal.
3.      Agravo regimental
   improvido.